Tribunal: TRF3
Processo: 5119822-72.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
326/1327)

5119822-72.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5119822-72.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: M. F. F.

REPRESENTANTE: JORGE RICARDO DE FREITAS

CRIANÇA INTERESSADA: M. F. F.

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JORGE RICARDO DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO JOSE CIRINO - SP169687-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ASSISTENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LOAS). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei no 8.742/1993.

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado quanto à análise dos requisitos de deficiência e hipossuficiência econômica.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique a oposição de embargos de declaração.

III – Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma fundamentada os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício assistencial.

6. O laudo pericial indicou que o autor não apresenta dependência total de terceiros, sendo as limitações observadas compatíveis com a idade, sem comprometimento que impeça sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

7. Ademais, o estudo social revelou que as condições de moradia e hábitos familiares não se mostram compatíveis com situação de miserabilidade exigida para a concessão do benefício.

8. As alegações do embargante demonstram mera inconformidade com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV – Dispositivo

11. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos legais citados: art. 1.022 do CPC/2015; art. 20 da Lei no 8.742/1993.

Jurisprudência citada: AgInt no REsp 1.920.278/PR, STJ; AgRg no REsp 1.485.281/RJ, STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5119822-72.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: M. F. F.

REPRESENTANTE: JORGE RICARDO DE FREITAS

CRIANÇA INTERESSADA: M. F. F.

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JORGE RICARDO DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO JOSE CIRINO - SP169687-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora.

O embargante sustenta existência de vícios no v. acórdão no tocante ao requisitos da miserabilidade em razão do divórcio e da incapacidade.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao desprovimento à apelação.

Por sua vez, o embargante suscita vícios no r. julgado quando da análise de sua miserabilidade e incapacidade. Sem razão, contudo.

Constou do voto que, Porém, o próprio perito opina que o periciado não faz jus ao benefício pelo aspecto médico, posto que não configurada dependência total de terceiros, sendo a limitação decorrente da própria idade. Nesse ponto, importante destacar que do relato da própria mãe, o apelante está em tratamento multidisciplinar, com retornos médicos de 6 em 6 meses, frequenta a escola normal, sem acompanhamento profissional específico, tira notas boas, sabe ler e escrever. Não se evidência, assim, que a limitações causadas pela doença obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Ato contínuo, também não se verificou a presença do requisito da hipossuficiência.

Da leitura do laudo social (ID 332068026), verifica-se que embora a renda familiar declarada seja de R$ 600,00, as condições de habitação e hábitos não são compatíveis com a situação de miserabilidade exigida para a concessão do benefício.

Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ASSISTENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LOAS). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei no 8.742/1993.

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado quanto à análise dos requisitos de deficiência e hipossuficiência econômica.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique a oposição de embargos de declaração.

III – Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma fundamentada os elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício assistencial.

6. O laudo pericial indicou que o autor não apresenta dependência total de terceiros, sendo as limitações observadas compatíveis com a idade, sem comprometimento que impeça sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

7. Ademais, o estudo social revelou que as condições de moradia e hábitos familiares não se mostram compatíveis com situação de miserabilidade exigida para a concessão do benefício.

8. As alegações do embargante demonstram mera inconformidade com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV – Dispositivo

11. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos legais citados: art. 1.022 do CPC/2015; art. 20 da Lei no 8.742/1993.

Jurisprudência citada: AgInt no REsp 1.920.278/PR, STJ; AgRg no REsp 1.485.281/RJ, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão